Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712997-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE ALENCAR SAMPAIO, MARIA DE LOURDES FORTUNA SAMPAIO AGRAVADO: NAZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME, FORMA DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio de Alencar Sampaio e Maria de Lourdes Fortuna Sampaio contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de usucapião ajuizada contra Naza Consultoria Imobiliária Ltda ME e Forma da Amazônia Construção e Incorporação Ltda., indeferiu requerimento da parte autora, ora agravante, com os seguintes fundamentos (ID 116365061 do processo n. 0004344-50.2008.8.07.0009): [...] O Direito moderno não admite formalidades que se sobreponham à essência, nesse norte, não se poderia admitir a prática de um ato processual sem qualquer finalidade prática. Assim sendo, INDEFIRO o pedido da autora, para remessa dos autos para a segunda instância, porque é totalmente desarrazoado o pedido, após decorridos mais de seis anos da publicação do acórdão que não lhe acarretou nenhum prejuízo, já que a sentença proferida julgou procedentes os pedidos da parte autora e somente a parte ré recorreu, sendo que a apelação da ré não foi provida, tendo sido mantida a sentença. Defiro o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a juntada dos documentos solicitados pelo 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Caso a parte não tenha interesse na regularização do imóvel junto ao cartório, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. [...] Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 121067404). Nas razões recursais (ID 34748683), os agravantes sustentam que houve nulidade relacionada à intimação e à publicação do acórdão prolatado no julgamento de apelação interposta pela parte contrária nos autos originários. Afirmam que o ato disponibilizado no Diário Eletrônico foi direcionado a advogado que estava suspenso das atividades profissionais. Alegam que, embora o acórdão tenha sido favorável aos demandantes, a irregularidade mencionada é capaz de gerar prejuízos, pois, em suas palavras, “não há perfeita compatibilidade nas informações constantes na decisão supostamente transitada em julgado e os assentamentos constantes na matrícula do imóvel objeto do litígio, o que pode impossibilitar a transferência”. Requerem antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam declaradas nulas a certidão de publicação ID 111253218, p. 51, e a certificação de trânsito em julgado do acórdão. Como consequência, postulam realização de nova intimação nos autos da apelação n. 0004344-50.2008.8.07.0009, para que possam impugnar a decisão colegiada prolatada. Ao final, pedem que este agravo de instrumento seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Sem recolhimento do preparo recursal, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na primeira instância (ID 111244800). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento em epígrafe não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas a seguir. De início, para compreender o caso em análise, é pertinente tecer breve comentário sobre o iter processual nos autos originários. Cuida-se, na origem, de ação de usucapião ajuizada por Antônio de Alencar Sampaio e Maria de Lourdes Fortuna Sampaio contra Naza Consultoria Imobiliária Ltda ME e Forma da Amazônia Construção e Incorporação Ltda. Na sentença, proferida em 5/11/2014, o pedido apresentado na petição inicial foi julgado procedente (ID 111252636). Após, em 8/10/2015, no julgamento da apelação interposta pelos réus, a sentença foi ratificada (ID 111253218, p. 43-50). Vale citar a ementa do acórdão: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DIANTE DAS DIFICULDADES EM LOCALIZAR O RÉU. VALIDADE. LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (art. 231, I e II, do CPC), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, máxime se o autor empreende diversas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro, o que, de fato, aconteceu nos presentes autos. 2. O litisconsórcio passivo necessário ocorre quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, conforme previsão expressa no art. 47 do CPC. No caso dos autos, a propriedade usucapida possui um único proprietário e, como é próprio desta ação, a discussão é puramente dominial, não ensejando a participação de terceiros que não sejam confinantes ou que não tenham demonstrado interesse jurídico relevante no feito. 3. Preenchidos os requisitos legais para esta modalidade de aquisição originária, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido e declarou o domínio do imóvel em favor dos autores. 4. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 899205, 20080910171739APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2015, publicado no DJE: 15/10/2015. Pág.: 135) O trânsito em julgado ocorreu em 3/11/2015 (ID 111253218, p. 56). Após digitalização e baixa dos autos à primeira instância, a parte autora, ora agravante, em 6/2/2022, apresentou manifestação no Juízo a quo para alegar nulidade relacionada à certificação de trânsito em julgado do acórdão prolatado na apelação. Afirmaram que o ato disponibilizado no Diário Judicial Eletrônico foi direcionado a advogado que estava suspenso das atividades profissionais. Requereram que os autos fossem remetidos à instância recursal para que fosse aberta nova oportunidade para se manifestar sobre a decisão colegiada (ID 114727035). O requerimento da parte autora/agravante foi indeferido. A Juíza de Direito em exercício na 1a Vara Cível de Samambaia considerou a petição desarrazoada, pois foi apresentada “após decorridos mais de seis anos da publicação do acórdão, que não lhe acarretou nenhum prejuízo”. Diante disso, os autores/agravantes interpõem este agravo de instrumento, no qual suscitam nulidade de atos processuais e sustentam que há equívoco no acórdão em relação a informações constantes na matrícula do imóvel objeto do litígio, o que poderia impossibilitar sua transferência. O recurso, nesse aspecto, não tem cabimento, pois a pretensão de modificar ou desconstituir os efeitos de sentença ou acórdão já transitado em julgado deve ser apresentada por meio do instrumento processual cabível, dentro do prazo legal. De acordo com os argumentos lançados nas razões recursais, é possível inferir que os autores/recorrentes buscam, na verdade, sanar suposto erro de fato verificado na decisão colegiada, o que deve ser realizado por meio de ação rescisória, na forma do art. 966, VIII, do CPC. Ademais, este agravo de instrumento também não é a via adequada para suscitar nulidade de atos processuais praticados na apelação n. 0004344-50.2008.8.07.0009. Com o trânsito em julgado do acórdão, exauriu-se a prestação da atividade jurisdicional na instância recursal, motivo pelo qual, em razão da preclusão, seria inviável o retorno dos autos ao órgão colegiado após seis anos da consolidação da coisa julgada, para análise de ulterior manifestação sobre a decisão de mérito prolatada na apelação, como pretendem os autores/agravantes. A propósito, segue acórdão do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento de agravo interno, considerou incabível conhecer de petição que postulava decretação de nulidade da certificação do trânsito em julgado de recurso: AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. MULTA PROCESSUAL EM GRAU MÁXIMO. 1. Por meio de simples Petição, a parte busca desconstituir acórdão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL transitado em julgado. 2. Trata-se de expediente manifestamente despropositado, passível de multa processual em seu máximo patamar. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (STF. AgReg na Petição 8.764/RS. Primeira Turma. Ministro Relator Alexandre de Moraes. Data de Julgamento: 22/5/2020) No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser intempestiva a insurgência apresentada quando já encerrada a prestação jurisdicional em razão do trânsito em julgado: AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO NO EXPEDIENTE AVULSO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTOCOLIZAÇÃO APÓS CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PELA COORDENADORIA DE DIREITO PÚBLICO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO QUE CABIA A ESTA CORTE SUPERIOR. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO E DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inicialmente, registra-se que o presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Pretensão de anular o acórdão da Primeira Turma que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo interno, formulada em expediente avulso, sob a alegação de “ausência de intimação do Advogado que assina, eletronicamente, o Agravo Interno”. Insurgência apresentada intempestivamente, quando já encerrada a prestação jurisdicional em face do trânsito em julgado do decisum. 3. Tendo ocorrido o trânsito em julgado do decisum, e, por consequência, exaurida a prestação jurisdicional, a interposição de recurso revela-se intempestiva e incabível. Precedentes. 4. Afasta-se, ademais, a alegada nulidade do acórdão por ausência de intimação, porquanto, no caso, foi devidamente intimado um dos Advogados regularmente constituído nos autos e que atua no feito desde à origem, tanto é assim que pode exercer, a todo o tempo, o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Não há, pois, falar em nulidade seja da intimação do acórdão proferida no agravo interno, seja da certificação do trânsito em julgado daquele. 5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de ser válida a publicação feita em nome de qualquer dos advogados representantes da parte, mesmo que substabelecidos, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinado patrono. Precedentes. Na hipótese, não há pedido expresso de intimação exclusiva em nome de um, ou de todos os Procuradores constituídos nos autos. 6. Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 1526806/RJ. Primeira Turma. Ministro Benedito Gonçalves. Data de Julgamento: 27/9/2021. DJe: 30/9/2021) Do referido julgado, depreende-se que não é possível falar em nulidade da intimação do acórdão ou da certificação do trânsito em julgado quando a publicação é feita em nome de qualquer dos advogados representantes da parte, ainda que substabelecidos, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinado patrono e não se constate prejuízo daí decorrente. Ante o exposto, conclui-se que este recurso não cumpre os requisitos objetivos de admissibilidade e, por essa razão, não deve ser conhecido. 3. Com esses fundamentos, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora